Tribunal: TJDFT
Processo: 0700505-62.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de lesão corporal (CP, art. 129, § 9o). Mãe e filha. Materialidade presente. Autoria não demonstrada. Testemunho de ouvir dizer (hearsay testimony) insuficiente para justificar o édito condenatório. Dispensa da oitiva da vítima e da testemunha ocular do fato. Pretensão defensiva de absolvição procedente. Recurso conhecido e provido.